Tribunal: TJDFT
Processo: 0736536-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736536-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA APELADO: FAMILY COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela executada contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu execução de título extrajudicial, por perda superveniente do interesse processual, ante a decretação da sua falência, mencionando que os honorários já haviam sido fixados ao início. Em sede de embargos de declaração, acrescentou-se não haver omissão quanto à gratuidade de justiça, por não ter sido formulado o pedido correspondente em momento anterior. A administradora judicial da apelante informa se tratar de massa falida com um déficit de cerca de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a caracterizar a sua hipossuficiência. Discorre sobre o encargo de administração judicial da massa falida e a sua importância para preservar os interesses dos credores, os quais seriam onerados pelas despesas processuais. Pede a reforma da sentença para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, a recorrente estará dispensada do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, o Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ consolidou o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese vertente, considerando o montante do passivo levantado na falência até o momento, e o baixo valor dos bens arrecadáveis (IDs nos 46084800 a 46084803), o pedido comporta acolhimento, porém, com efeitos limitados à dispensa momentânea do pagamento do preparo recursal, consoante a interpretação conjugada dos arts. 98, § 5o, e 101, § 1o, ambos do CPC. A abrangência do benefício quanto a outras despesas processuais, mormente aquelas fixadas em momento anterior ao pedido, constitui o mérito do apelo e será apreciada pelo egrégio Colegiado. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça em relação ao preparo recursal, na forma do art. 98, § 5o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Retifique-se o cadastro processual, a fim de constar como recorrente a massa falida, não a sociedade empresária. Após, tornem conclusos para prosseguimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator